Tribunal: TJMT
Processo: 1026696-05.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026696-05.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MARIO FERNANDO DA SILVA CASTILHO - CPF: 703.130.591-87 (ADVOGADO), EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 76.080.738/0031-93 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS. REGIME DE ESTIMATIVA SIMPLIFICADA. INCONSTITUCIONALIDADE. CDA. NULIDADE INTEGRAL. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pela Vara Especializada em Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que acolheu parcialmente Exceção de Pré-Executividade, reconhecendo a ilegalidade da cobrança de ICMS por Estimativa, mas manteve a exigibilidade dos demais débitos constantes da CDA n. 2018825341. A agravante sustenta que todos os lançamentos constantes da CDA são vinculados ao Regime de Estimativa Simplificada, vigente à época dos fatos geradores, e requer a nulidade integral da CDA e a extinção da execução fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o enquadramento formal e incontroverso da contribuinte no Regime de ICMS Estimativa Simplificada durante o período dos fatos geradores impede a constituição de créditos tributários de ICMS sob qualquer outra sistemática de apuração; (ii) determinar se a CDA pode ser parcialmente mantida com base em classificações administrativas distintas atribuídas aos débitos, mesmo diante da nulidade reconhecida do regime de estimativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A presunção de liquidez e certeza da CDA é relativa e pode ser afastada mediante prova inequívoca, nos termos do art. 204, parágrafo único, do CTN, ônus que foi cumprido pela agravante ao apresentar documento oficial da SEFAZ/MT comprovando o enquadramento no Regime de Estimativa Simplificada no período de 01/06/2011 a 31/08/2018.

4.

A Fazenda Pública não impugnou o enquadramento da agravante no regime de estimativa e tampouco demonstrou que os lançamentos foram realizados sob regime de apuração diverso, de modo que prevalece o regime cadastral oficial sobre classificações administrativas atribuídas aos débitos.

5.

O Regime de ICMS Estimativa Simplificada, instituído pelos arts. 87-J a 87-J-17 do RICMS/MT, foi declarado inconstitucional por esta Corte por violar os princípios da legalidade tributária, da reserva de lei complementar e da não-cumulatividade, previstos na Constituição Federal (arts. 150, I; 146, III, “b”; e 155, § 2o, I).

6.

De acordo com os arts. 139 e 157 do RICMS/MT, o regime de estimativa substitui integralmente os demais regimes de tributação do ICMS, sendo incompatível com a apuração por conta gráfica. Assim, não é juridicamente possível a coexistência de regimes distintos no mesmo período.

7.

As descrições das infrações constantes da CDA — ainda que nomeadas de forma diversa — referem-se a falta de recolhimento de ICMS e estão abarcadas pela sistemática do regime de estimativa, uma vez que este, por sua natureza, abrange todos os débitos do período.

8.

A nomenclatura administrativa das infrações não tem o condão de alterar a natureza jurídica do regime de apuração, tampouco constitui prova de que os lançamentos tenham origem em regime diverso.

9.

A ausência de demonstração por parte do Fisco de que os débitos foram constituídos fora do regime de estimativa impõe o reconhecimento da nulidade integral da CDA, sendo descabida a alegação de necessidade de dilação probatória.

10.

A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, comprovado o enquadramento no Regime de Estimativa Simplificada, todos os débitos de ICMS constituídos no período são nulos, ainda que classificados como infrações acessórias, se não demonstrada sua autonomia material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O enquadramento formal e incontroverso do contribuinte no Regime de ICMS Estimativa Simplificada vincula todas as operações do período ao referido regime, impedindo a constituição de créditos tributários com base em regime diverso.

2.

O Regime de Estimativa Simplificada é inconstitucional, sendo nulos todos os créditos tributários dele decorrentes.

3.

A classificação administrativa dos débitos na CDA não afasta a vinculação ao regime de estimativa, nem afasta sua nulidade, quando comprovado o enquadramento legal no período dos fatos geradores.

4.

A ausência de impugnação pelo Fisco e a apresentação de prova pré-constituída pelo contribuinte permitem a apreciação da matéria em sede de Exceção de Pré-Executividade, sem necessidade de dilação probatória.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 146, III, “b”; 150, I; 155, § 2o, I; CTN, art. 204, parágrafo único; CPC, arts. 373, I; 485, IV e VI; 803, I; 85, § 3o, II; RICMS/MT, arts. 87-J a 87-J-17, 139 e 157.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, RAC 0054717-65.2014.8.11.0041, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 17.05.2019; TJMT, RAC 0004282-58.2012.8.11.0041, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, j. 02.08.2019; TJMT, AC 1021807-55.2020.8.11.0041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 10.06.2025; STF, RE 632.265/RJ, j. 05.10.2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por Eucatur – Empresa União Cascavel de Transporte e Turismo Ltda., contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Especializada em Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1024727-02.2020.8.11.0041, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, acolheu parcialmente a Exceção de Pré-Executividade, reconhecendo a ilegalidade da cobrança de ICMS por Estimativa, mas manteve a exigibilidade dos demais débitos constantes da CDA n. 2018825341, sob o fundamento de que a análise de sua nulidade demandaria dilação probatória.

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta, em síntese, que todos os créditos constantes da CDA executada são oriundos do regime de ICMS Estimativa Simplificada (Carga Média), de modo que não subsiste fundamento legal para a manutenção de quaisquer deles. Aduz que o enquadramento no regime de estimativa no período de 01/06/2011 a 31/08/2018 está devidamente comprovado nos autos e não foi objeto de impugnação pela Fazenda Estadual, configurando matéria de direito, apta a ser apreciada em sede de exceção de pré-executividade.

Defende a impossibilidade de coexistência de regimes distintos de apuração do ICMS durante a vigência do regime de estimativa, nos termos dos artigos 139 e 157 do RICMS/MT, bem como invoca precedentes desta Corte que reconhecem a nulidade integral de débitos constituídos nesse contexto.

Requer, assim, a reforma da decisão agravada, com a declaração de nulidade integral da CDA n. 2018825341 e a extinção da Execução Fiscal.

Em suas contrarrazões, a parte agravada pugna pelo desprovimento do recurso, id. 313732351.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto, a parte agravante se insurge da decisão que, nos autos da Execução Fiscal n.
1024727-02.2020.8.11.0041, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, acolheu parcialmente a Exceção de Pré-Executividade, reconhecendo a ilegalidade da cobrança de ICMS por Estimativa, mas manteve a exigibilidade dos demais débitos constantes da CDA n. 2018825341, sob o fundamento de que a análise de sua nulidade demandaria dilação probatória.

Extrai-se dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou Execução Fiscal em face da Agravante, objetivando a cobrança de créditos tributários de ICMS no valor de R$ 558.209,90 (quinhentos e cinquenta e oito mil duzentos e nove reais e noventa centavos), representados na CDA n. 2018825341, referentes a supostas infrações tributárias ocorridas no período de fevereiro a dezembro de 2014.

A certidão, originalmente, incluía cobranças de ICMS Estimativa e outras infrações designadas como "Operações e Prestações Escrituradas nos Livros Fiscais", "Falta de Recolhimento do ICMS de Mercadorias Sujeitas à Substituição Tributária", "Falta de Recolhimento do ICMS - Envio de TAD para o CCF" e "Falta de Recolhimento ICMS Substituição Tributária Transcrita".

A Executada opôs Exceção de Pré-executividade, sustentando que estava enquadrada no Regime de ICMS Estimativa Simplificada durante todo o período dos fatos geradores constantes da CDA, conforme comprovado pela Consulta Sistema de Informações Fazendárias da SEFAZ/MT. (id. 43992245, autos de origem)

Alegou a inconstitucionalidade e ilegalidade do referido regime, declaradas por esta Corte em diversos precedentes, e postulou a extinção integral da Execução Fiscal, por nulidade de todos os créditos tributários constituídos no período em que vigorava o enquadramento no regime de estimativa.

A Fazenda Pública Estadual, dessarte, reconheceu expressamente a ilegalidade da cobrança do ICMS Estimativa e não impugnou o enquadramento da Executada no Regime de Estimativa Simplificada no período de 01 de junho de 2011 a 31 de agosto de 2018.

Requereu, contudo, o prosseguimento da Execução quanto aos débitos remanescentes e apresentou CDA retificada, no valor de R$ 420.674,12 (quatrocentos e vinte mil seiscentos e setenta e quatro reais e doze centavos), excluindo apenas as parcelas expressamente denominadas "ICMS Estimativa".

Dessa feita, o Juízo de primeiro grau prolatou decisão (id. 86479899), acolhendo parcialmente a Exceção de Pré-executividade.

Reconheceu expressamente que a Agravante esteve enquadrada no Regime de Estimativa Simplificada (Carga Média) durante os períodos de referência dos débitos executados (02/2014 a 12/2014), determinando a extinção dos créditos tributários lançados sob a infração denominada "Falta de Recolhimento do ICMS Estimativa". Contudo, manteve a exigibilidade dos demais créditos consubstanciados na CDA, sob o fundamento de que a análise quanto à sua nulidade demandaria dilação probatória e que a Executada não teria comprovado flagrante ilegalidade na cobrança dos débitos remanescentes.

A decisão condenou ainda a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 8% (oito por cento) sobre o proveito econômico, reduzidos pela metade nos termos do art. 90, § 4o do Código de Processo Civil, em razão do acolhimento parcial da exceção e consequente redução do valor exequendo.

Dessa decisão se insurge a Agravante.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se em definir se o enquadramento comprovado e incontroverso do contribuinte no Regime de ICMS Estimativa Simplificada, durante todo o período dos fatos geradores, impede a constituição e cobrança de créditos tributários de ICMS sob nomenclaturas diversas.

Como se sabe, a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, nos termos do art. 3o da Lei n. 6.830/80 e art. 204 do Código Tributário Nacional.

Trata-se, contudo, de presunção
juris tantum
, ou seja, relativa, conforme expressamente previsto no parágrafo único do art. 204 do CTN, que estabelece que "A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite."

No caso dos autos, a presunção de legitimidade da CDA foi cabalmente ilidida pela Agravante mediante prova pré-constituída consistente na Consulta Genérica ao Sistema de Informações Fazendárias da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso. (id. 43992260)

Esse documento oficial, extraído diretamente do sistema da SEFAZ/MT, comprova de forma incontroversa que a Agravante esteve enquadrada no Regime de ICMS Estimativa Simplificada (Carga Média) no período de 01 de junho de 2011 a 31 de agosto de 2018, abrangendo integralmente os períodos de referência dos fatos geradores constantes da CDA executada, que se referem ao intervalo de fevereiro a dezembro de 2014.

Registre-se que o enquadramento da Agravante no Regime de Estimativa Simplificada durante os períodos de referência dos débitos executados não foi objeto de impugnação específica pela Fazenda Pública Estadual. Ao contrário, a própria decisão recorrida reconheceu expressamente esse fato, ao consignar que "verifico que a parte executada compareceu espontaneamente aos autos com a interposição do presente incidente, portanto suprida está a falta de citação" e que "a executada Eucatur Empresa União Cascavel de Transporte e Turismo LTDA alega a ilegalidade na cobrança do ICMS por Estimativa que embasa a CDA no 2018825341".

Desse modo, a circunstância de o enquadramento ser fato incontroverso afasta qualquer alegação de insuficiência probatória.

Além disso, o próprio Cadastro de Contribuintes da SEFAZ/MT, conforme demonstrado pela Agravante, indica que o regime de apuração do ICMS por "regime normal" somente passou a vigorar a partir de 01 de setembro de 2018, após o afastamento de ofício do regime de estimativa em 31 de agosto de 2018.

Portanto, se o próprio sistema oficial da Secretaria de Fazenda registra que a apuração normal iniciou-se apenas em setembro de 2018, não há como sustentar que os fatos geradores ocorridos entre fevereiro e dezembro de 2014 foram apurados por regime normal de tributação.

Dessa forma, demonstrado documentalmente e de forma incontroversa o enquadramento da Agravante no Regime de Estimativa Simplificada durante todo o período dos fatos geradores, a presunção relativa da CDA resta afastada, nos exatos termos do parágrafo único do art. 204 do Código Tributário Nacional.

Com efeito, como se sabe, este Sodalício consolidou entendimento no sentido da inconstitucionalidade e ilegalidade do Regime de ICMS Estimativa Simplificada, instituído pelos arts. 87-J a 87-J-17 do RICMS/MT e regulamentado pelo Decreto Estadual n. 392/2011.

Os fundamentos da inconstitucionalidade são os seguintes.

Em primeiro lugar, há violação ao princípio da legalidade tributária previsto no art. 150, inciso I, da Constituição Federal, segundo o qual é vedado aos entes federativos exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça.

A forma de apuração e cálculo do ICMS prevista no art. 30, inciso V, da Lei Estadual n. 7.098/98, regulamentada por decreto, extrapola os limites estabelecidos pela Lei Complementar n. 87/96 em seu art. 26, inciso III e § 1o, além de implicar alterações em elementos essenciais do tipo tributário ao redefinir sua base de cálculo.

A matéria tributária exige lei em sentido estrito para a definição de seus elementos essenciais, não podendo ser delegada a ato normativo infralegal.

Em segundo lugar, há ausência de lei complementar, em violação ao art. 146, inciso III, alínea "b", da Constituição Federal.

A CRF/88 exige lei complementar para dispor sobre normas gerais em matéria tributária, especialmente quanto à definição de fato gerador, base de cálculo e forma de lançamento do tributo.

Como visto, o regime de estimativa simplificada alterou substancialmente a forma de constituição do crédito tributário, que passou do regime de lançamento por homologação para o regime de lançamento de ofício, modificou a base de cálculo do imposto mediante a aplicação de carga tributária média arbitrada pelo Fisco e vedou o aproveitamento de créditos fiscais. Tais alterações, instituídas por mero decreto estadual, afrontam o princípio constitucional da reserva de lei complementar, invadindo matéria cuja competência normativa é privativa da União.

Em terceiro lugar, há violação ao princípio constitucional da não-cumulatividade do ICMS, previsto no art. 155, § 2o, inciso I, da Constituição Federal.

O art. 139 do RICMS/MT veda expressamente ao contribuinte enquadrado no regime de estimativa "a utilização, para abatimento do montante mensal a recolher, de qualquer valor, inclusive daqueles referentes à aplicação em atividades incentivadas, geradoras de créditos fiscais para compensação com o ICMS".

Essa vedação absoluta ao aproveitamento de créditos viola frontalmente o princípio da não-cumulatividade, que constitui garantia fundamental do contribuinte e não pode ser suprimida por norma infraconstitucional.

A jurisprudência desta Corte é pacífica nesse sentido. Como cito:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITOS FISCAIS - REGIME DE APURAÇÃO DO ICMS ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO E ICMS ESTIMATIVA COMPLEMENTAR - ARTS. 87-J A 87-J-5 DO RICMS/MT - ALTERAÇÃO DE ASPECTOS DA NORMA TRIBUTÁRIA QUE CONTRARIA A NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR - ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDAS - NULIDADE DOS DÉBITOS QUESTIONADOS - RECURSO DESPROVIDO.

1. Apesar de a autorização para cobrança por regime de estimativa ser regulada por normas complementares, tal atribuição não pode se dar ao arrepio do princípio da estrita legalidade tributária, segundo o qual elementos típicos do tributo devem ser estipulados por lei em sentido estrito.

2. Uma vez reconhecida a ilegalidade e inconstitucionalidade do regime de cobrança, por desobediência a princípios constitucionais e legais, a nulidade dos débitos é medida que se impõe.

(N.U 0054717-65.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/2019, Publicado no DJE 17/05/2019)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – TRIBUTÁRIO - PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - PRELIMINAR REJEITADA – MANDADO DE SEGURANÇA - ICMS - COBRANÇA INDEVIDA PELO REGIME DE ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO (ART. 87-J A 87-J-5 DO RICMS/MT) – REGULAMENTAÇÃO POR DECRETO – IMPOSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 146-A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – MATÉRIA SUFRAGADA NESTA CORTE DE JUSTIÇA E NO STF - SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em ausência de interesse recursal ante o pagamento do débito ora questionado, porque, além da desconstituição do Aviso de Cobrança, a impetrante busca, também, o reconhecimento da inconstitucionalidade da Lei Estadual no 9.226/2009, regulamentada pelo Decreto no 2.734/2010 do Estado de Mato Grosso. Ademais, pelo que se denota dos autos, somente houve o pagamento do débito ante a resistência do apelante, por mais de 17 meses, em dar cumprimento à decisão proferida pelo juízo a quo.

É pacífico o entendimento deste Sodalício e, principalmente do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a forma de apuração do ICMS através de estimativa por operação e estimativa simplificado, extrapola o que está delimitado no art. 26, III, e § 1o, da Lei Complementar n. 87/96, além de implicar em alterações no tipo tributário do imposto ao definir sua base de cálculo, excedendo-se, ainda, o art. 87-J e 87-J-5 do RICMS, aos limites do Código Tributário Nacional e da própria Constituição Federal. (Precedentes deste sodalício: RAC/RNS 27325/2016 – DJE 14/05/2018; RAC/RNS 66496/2016 – DJE 26/09/2017) (Precedente do STF: RE 632265/RJ – DJE 05/10/2015).

(N.U 0004282-58.2012.8.11.0041, , GILBERTO LOPES BUSSIKI, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/08/2019, Publicado no DJE 08/08/2019)

Portanto, é jurisprudência consolidada desta Corte a inconstitucionalidade do Regime de ICMS Estimativa Simplificada, com a consequente nulidade dos créditos tributários dele decorrentes.

Estabelecida a inconstitucionalidade do regime e comprovado o enquadramento da Agravante no Regime de Estimativa Simplificada durante todo o período dos fatos geradores, impõe-se analisar se os débitos remanescentes mantidos pela decisão recorrida podem subsistir sob a alegação de que teriam sido constituídos por regime de apuração diverso.

A resposta é negativa, eis que estando o contribuinte formalmente enquadrado no regime de estimativa, todo o ICMS do período é necessariamente apurado pela sistemática da carga tributária média, não havendo espaço jurídico para apuração normal com débitos e créditos.

Essa conclusão decorre da própria estrutura normativa do regime de estimativa, conforme estabelecido no Regulamento do ICMS do Estado de Mato Grosso.

O art. 157 do RICMS/MT, que disciplina o Regime de Estimativa Simplificada, é expresso ao determinar que "em substituição aos demais regimes de tributação previstos neste capítulo, o pagamento do imposto poderá ser exigido mediante regime de estimativa por operação simplificado, designado regime de estimativa simplificado, consistente na aplicação de carga tributária média, apurada para a CNAE em que estiver enquadrado o contribuinte mato-grossense".

O § 1o do referido dispositivo estabelece ainda que o regime "substitui, no que concerne aos mesmos, a exigência do imposto nas seguintes hipóteses: I – ICMS Garantido de que tratam os artigos 777 a 780, inclusive quando correspondente ao diferencial de alíquotas; II – ICMS Garantido Integral, previsto nos artigos 781 a 802; III – ICMS devido a título de substituição tributária, inclusive nas hipóteses tratadas no Anexo X, exceto em relação aos bens e mercadorias arrolados no § 2° deste artigo; IV – ICMS devido a título de estimativa por operação disciplinada na forma da Subseção III deste capítulo".

A redação do dispositivo não deixa margem a dúvidas: o regime de estimativa opera em substituição aos demais regimes de tributação, abrangendo de forma consolidada e única o ICMS Garantido, o ICMS Garantido Integral, o ICMS Substituição Tributária e o ICMS Estimativa por Operação. Portanto, enquanto vigente o enquadramento no regime de estimativa, não há possibilidade jurídica de constituição de créditos tributários pelos regimes substituídos. O regime é único e excludente dos demais.

Além disso, o art. 139 do RICMS/MT corrobora essa conclusão ao vedar expressamente ao contribuinte enquadrado no regime de estimativa "a utilização, para abatimento do montante mensal a recolher, de qualquer valor, inclusive daqueles referentes à aplicação em atividades incentivadas, geradoras de créditos fiscais para compensação com o ICMS".

Surge aqui uma questão lógica incontornável: se o contribuinte está no regime de estimativa e não pode apropriar créditos, conforme determina o art. 139, como poderia haver apuração normal com conta gráfica, que pressupõe exatamente o sistema de débitos e créditos? A resposta é simples: não pode.

A apuração normal do ICMS pressupõe necessariamente o aproveitamento de créditos decorrentes de operações anteriores, de acordo com o princípio constitucional da não-cumulatividade. Se a lei veda expressamente tal aproveitamento no regime de estimativa, é porque não há apuração normal possível durante a vigência desse regime.

Portanto, não prospera a tentativa da decisão recorrida de cindir a CDA entre débitos de "ICMS Estimativa" (nulos) e débitos de outras infrações (válidos). Todos os débitos de ICMS constituídos no período em que o contribuinte estava enquadrado no regime de estimativa são necessariamente decorrentes desse regime, independentemente da nomenclatura administrativa que lhes tenha sido atribuída na certidão de dívida ativa.

Confira-se que a decisão recorrida manteve a exigibilidade de créditos tributários referentes às infrações designadas como "2.1.1 - Operações e Prestações Escrituradas nos Livros Fiscais", "8.16.1 - Falta de Recolhimento do ICMS de Mercadorias Sujeitas à Substituição Tributária", "17.1.31 - Falta de Recolhimento do ICMS - Envio de TAD para o CCF" e "25.1.1 - Falta de Recolhimento ICMS Substituição Tributária Transcrita". O fundamento da decisão foi que tais infrações não se confundiriam com o ICMS Estimativa e que a análise de sua nulidade demandaria dilação probatória.

Ora, a nomenclatura atribuída às infrações na Certidão de Dívida Ativa constitui mera classificação administrativa interna do órgão fiscal, utilizada para fins de controle contábil e arrecadatório, e não tem o condão de alterar a natureza jurídica do regime de apuração ao qual o contribuinte está legalmente submetido.

Consoante citado anteriormente, o regime de apuração do ICMS é definido pelo enquadramento cadastral oficial do contribuinte na Secretaria de Fazenda, não pela denominação que o Fisco posteriormente atribui aos lançamentos de ofício.

Todas as infrações mantidas pela decisão recorrida referem-se inequivocamente a falta de recolhimento de ICMS.

Veja-se que a própria descrição das infrações deixa isso claro ao mencionar "deixou de recolher e/ou recolheu a menor o ICMS" ou "falta de recolhimento do ICMS".

Nessa linha de intelecção, se o contribuinte estava enquadrado no regime de estimativa e se esse regime, conforme demonstrado, abrange todas as modalidades de ICMS mediante aplicação de carga tributária média única, não há como sustentar que determinadas faltas de recolhimento de ICMS decorreriam de regime diverso.

O próprio instrumento de constituição dos créditos tributários corrobora essa conclusão. Conforme demonstrado pela Agravante, o Documento de Arrecadação DAR n. 999/07.165.140-03, referente à infração 25.1.1 (ICMS Substituição Tributária Transcrita), indica expressamente que o lançamento foi realizado com base no art. 153, § 3o, do RICMS/MT, dispositivo que regula especificamente o complemento da estimativa por operação.

O art. 153 estabelece que "na forma deste artigo, o recolhimento da estimativa por operação encerra a cadeia tributária" e seu § 3o dispõe que "o complementar da estimativa por operação será exigido, de ofício, na forma estatuída no artigo 788 destas disposições permanentes ou no artigo 7° do Anexo X, conforme o caso".

Portanto, o próprio Fisco, ao constituir o crédito, reconheceu que se tratava de cobrança vinculada ao regime de estimativa.

Ademais, conforme já mencionado, o art. 157, § 1o, inciso III, do RICMS/MT estabelece expressamente que o regime de estimativa substitui "o ICMS devido a título de substituição tributária".

Logo, mesmo que se admitisse hipoteticamente que as infrações referentes à substituição tributária não decorressem do regime de estimativa, ainda assim estariam alcançadas pela substituição operada pelo art. 157, tornando impossível sua cobrança pelo regime normal durante a vigência do enquadramento no regime de estimativa.

Dessarte, a nomenclatura das infrações não altera a conclusão de que todos os débitos de ICMS do período estão vinculados ao regime de estimativa, de modo que prevalece o enquadramento cadastral oficial sobre classificações administrativas internas do Fisco.

Nesse sentido, a decisão recorrida, ao manter parte dos débitos sob alegação de que não se confundiriam com ICMS Estimativa, cria uma situação de impossibilidade lógica e jurídica: a coexistência de dois regimes distintos de apuração (estimativa e normal) no mesmo período, para o mesmo contribuinte, sobre as mesmas operações mercantis.

Se fosse possível essa coexistência, surgiriam questões insolúveis do ponto de vista técnico e jurídico. Como calcular a carga tributária média, que é o pressuposto do regime de estimativa, se parte das operações estivesse submetida a regime diverso? Como conciliar a vedação absoluta ao aproveitamento de créditos prevista no art. 139 do RICMS/MT com o sistema de conta gráfica inerente ao regime normal, que pressupõe exatamente o abatimento de créditos dos débitos apurados? Qual regime prevaleceria para cada operação específica? Como distinguir, em cada nota fiscal emitida, qual parcela estaria submetida ao regime de estimativa e qual estaria submetida ao regime normal?

A resposta é que não é possível. O regime de apuração do ICMS é único e excludente. Ou o contribuinte está no regime de estimativa, e então todo o ICMS do período é apurado pela carga tributária média, ou está no regime normal, e então todo o ICMS do período é apurado pelo sistema de débitos e créditos. Não há regime híbrido previsto na legislação, nem seria tecnicamente viável sua aplicação.

O art. 157 do RICMS/MT não deixa margem a dúvidas ao estabelecer que o regime de estimativa opera "em substituição aos demais regimes de tributação". O termo "em substituição" indica exclusão, não coexistência. Se o regime de estimativa substitui os demais regimes, é porque estes últimos não podem coexistir com aquele durante o período de vigência do enquadramento.

Portanto, a tese sustentada pela decisão recorrida e pela Fazenda Pública, de que seria possível cindir a CDA entre débitos de estimativa (nulos) e débitos de regime normal (válidos) no mesmo período para o mesmo contribuinte, conduz a uma impossibilidade lógica e jurídica que não pode ser admitida pelo Poder Judiciário.

De outro norte, confira-se que a decisão recorrida fundamentou a manutenção dos débitos remanescentes na alegação de que "os documentos corroborados aos autos não são suficientes para acolher o pedido constante da Exceção de pré-executividade com relação aos débitos remanescentes constante da CDA no 2018825341, pois se trata de medida que necessita dilação probatória".

Entrementes, a matéria controvertida nos autos é eminentemente de direito e não demanda qualquer produção probatória adicional.

O único fato relevante consiste em verificar o enquadramento da Agravante no Regime de Estimativa Simplificada durante o período de referência dos débitos executados, fato este que está cabalmente comprovado nos autos mediante documento oficial (Consulta Genérica de Cadastro da SEFAZ/MT) e que não foi objeto de impugnação pela Fazenda Pública.

Assim sendo, uma vez comprovado e incontroverso o enquadramento no regime de estimativa, durante o período dos fatos geradores, a questão passa a ser exclusivamente jurídica: quais são os efeitos desse enquadramento sobre a possibilidade de constituição de créditos tributários de ICMS? A resposta a essa pergunta decorre diretamente da interpretação dos arts. 139 e 157 do RICMS/MT, não dependendo de qualquer prova adicional.

Dessa feita, eventual necessidade de comprovação de que os lançamentos foram efetivamente realizados com base no regime de estimativa incumbiria ao Estado de Mato Grosso, e não à Agravante, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Logo, comprovado o enquadramento no regime de estimativa, presume-se que todos os lançamentos de ICMS do período foram realizados segundo esse regime, cabendo ao Fisco o ônus de demonstrar o contrário, caso alegue que determinados lançamentos teriam sido realizados por regime diverso.

No caso dos autos, a Fazenda Pública não produziu qualquer prova nesse sentido, limitando-se a alegar que a nomenclatura das infrações indicaria tratar-se de regime normal, o que, conforme demonstrado, não é suficiente.

Portanto, não há falar em necessidade de dilação probatória, sendo perfeitamente possível o conhecimento da matéria pela via da Exceção de Pré-executividade.

À propósito, nesse sentido, já se posicionou esta Corte de Justiça:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. COBRANÇA DECORRENTE DE REGIME DECLARADO INCONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DE INFRAÇÃO ACESSÓRIA VINCULADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade oposta por VERDE TRANSPORTES LTDA., declarando a nulidade da Certidão de Dívida Ativa no 2018795436 e extinguindo a execução fiscal respectiva, ao reconhecer a inconstitucionalidade da cobrança de ICMS pelo regime de Estimativa Simplificada. A Fazenda Pública sustenta a validade do débito residual relacionado à infração “2.1.1 – Operações e Prestações Escrituradas nos Livros Fiscais”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de prosseguimento da execução fiscal com base em obrigação acessória (“2.1.1 – Operações e Prestações Escrituradas nos Livros Fiscais”), após a exclusão dos valores lançados sob o regime de ICMS Estimativa Simplificada, declarado inconstitucional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cobrança de ICMS com base no regime de Estimativa Simplificada, instituído por norma infralegal, é inconstitucional por violar o princípio da legalidade tributária previsto no art. 150, I, da CF/1988, diante da ausência de lei complementar autorizativa.

4. A empresa executada esteve submetida ao regime de estimativa simplificada durante todo o período a que se refere a CDA, de modo que os créditos ali lançados decorrem materialmente desse regime inconstitucional.

5. A descrição da infração “2.1.1 – Operações e Prestações Escrituradas nos Livros Fiscais” revela-se como obrigação acessória vinculada à sistemática de apuração e recolhimento do ICMS por estimativa, não havendo demonstração de sua autonomia material.

6. A tentativa de manter a exigência com base em suposta independência da obrigação acessória não se sustenta diante da ausência de prova de que ela não decorre do regime inconstitucional, sendo incabível convalidação judicial de penalidade administrativa fundada em título nulo.

7. A jurisprudência do TJ-MT pacificou-se no sentido da ilegalidade do regime de estimativa simplificada, com consequente nulidade dos créditos oriundos desse modelo de apuração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A cobrança de crédito tributário decorrente de regime de ICMS Estimativa Simplificada é inconstitucional por ausência de lei complementar e afronta ao princípio da legalidade tributária.

2. É inválida a manutenção de obrigação acessória vinculada a regime tributário inconstitucional, quando não demonstrada sua autonomia material em relação ao modelo de apuração declarado nulo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, I; CPC, arts. 485, IV, e 803, I e parágrafo único; art. 85, §§ 3o e 11.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AC 0001280-24.2010.811.0050, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 04.04.2023; TJ-MT, AC 0012471-06.2016.811.0002, Rel. Juiz de Direito Convocado Gilberto Lopes Bussiki, j. 03.05.2022.

(N.U 1021807-55.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Regime de Cooperação da 2a Câmara de Direito Público, Julgado em 10/06/2025, Publicado no DJE 10/06/2025)

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. REGIME DE ESTIMATIVA SIMPLIFICADA. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA. PRESUNÇÃO RELATIVA ILIDIDA. CDA NULA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que acolheu Exceção de Pré-Executividade apresentada por Viação Eldorado Ltda., declarando a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) n. 2018683339 e extinguindo a execução fiscal, por reconhecer a inconstitucionalidade do Regime de ICMS Estimativa Simplificada.

II. Questão em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a CDA relativa à infração “2.1.1 – Operações e Prestações Escrituradas nos Livros Fiscais” pode subsistir quando o contribuinte estava enquadrado no Regime de Estimativa Simplificada, declarado inconstitucional; (ii) estabelecer se a apuração do ICMS via Escrituração Fiscal Digital (EFD) confere natureza de “regime normal” ao crédito lançado.

III. Razões de Decidir

3. A presunção de certeza e liquidez da CDA é relativa (juris tantum) e pode ser afastada por prova inequívoca produzida pelo contribuinte, conforme art. 204, parágrafo único, do CTN.

4. O Cadastro de Contribuintes da SEFAZ/MT constitui prova oficial e idônea do enquadramento da empresa no Regime de Estimativa Simplificada de 1o/06/2011 a 31/08/2018, abrangendo o fato gerador ocorrido em 08/2017.

5. Esta Corte possui jurisprudência consolidada reconhecendo a inconstitucionalidade do Regime de ICMS Estimativa Simplificada (arts. 87-J a 87-J-17 do RICMS/MT), por violar os princípios da legalidade, da reserva de lei complementar e da não-cumulatividade.

6. Estando o contribuinte formalmente enquadrado no regime de estimativa, todas as operações do período estão submetidas a esse regime, o qual é incompatível com a apuração “normal” por conta gráfica, especialmente diante da vedação ao aproveitamento de créditos prevista no art. 139 do RICMS/MT.

7. A Escrituração Fiscal Digital (EFD) é mera obrigação acessória e não tem o condão de alterar o regime de apuração definido no cadastro fiscal do contribuinte.

8. O código de tributo indicado na CDA (1112 – ICMS Normal) é classificação administrativa interna do Fisco e não prevalece sobre o enquadramento legal do contribuinte.

9. Não houve comprovação de que o crédito tributário foi apurado fora do Regime de Estimativa, ônus que incumbia ao Estado, nos termos do art. 373, I, do CPC.

10. A coexistência de regimes distintos de apuração no mesmo período para o mesmo contribuinte é juridicamente impossível, pois o regime de estimativa é excludente dos demais, conforme art. 157 do RICMS/MT.

11. A sentença recorrida aplicou corretamente os precedentes desta Corte e da jurisprudência do STF, reconhecendo a nulidade da CDA fundada em regime inconstitucional.

IV. Dispositivo e Tese

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O enquadramento formal do contribuinte no Regime de Estimativa Simplificada vincula todas as operações do período ao referido regime, impedindo a constituição de crédito tributário sob a sistemática de apuração normal.

2. A declaração via EFD não tem o condão de modificar o regime de apuração definido no cadastro fiscal, sendo insuficiente para afastar a vinculação ao regime de estimativa.

3. O Regime de ICMS Estimativa Simplificada é inconstitucional, sendo nulos os créditos tributários dele decorrentes.

__________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 146, III, “b”; 150, I; 155, § 2o, I; CTN, art. 204, parágrafo único; CPC, arts. 373, I, e 803, I; RICMS/MT, arts. 87-J a 87-J-17, 139 e 157.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC 0054717-65.2014.8.11.0041, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 17.05.2019; TJMT, RAC 0004282-58.2012.8.11.0041, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, j. 02.08.2019; TJMT, RED em RAC 1003649-93.2021.8.11.0015, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 10.08.2023; STF, RE 632.265/RJ, j. 05.10.2015.

(N.U 1043388-29.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/10/2025, Publicado no DJE 24/10/2025)

Dessa forma, consoante a jurisprudência deste Sodalício, cujas teses são aplicáveis ao caso dos autos, conclui-se que o enquadramento formal do contribuinte no Regime de Estimativa Simplificada vincula todas as operações do período ao referido regime, impedindo a constituição de crédito tributário sob a sistemática de apuração normal; a declaração via EFD ou outras obrigações acessórias não tem o condão de modificar o regime de apuração definido no cadastro fiscal; e o Regime de ICMS Estimativa Simplificada é inconstitucional, sendo nulos os créditos tributários dele decorrentes.

Portanto, a jurisprudência desta Corte é pacífica e reiterada no sentido de que, comprovado o enquadramento no regime de estimativa durante o período dos fatos geradores, todos os créditos tributários de ICMS constituídos nesse período são nulos, devendo ser extinta a Execução Fiscal em sua totalidade.

Diante de todo o exposto, reconhecida a nulidade de todos os créditos tributários constantes da CDA n. 2018825341, por terem sido constituídos durante o período em que a Agravante estava enquadrada no Regime de ICMS Estimativa Simplificada, regime este declarado inconstitucional, impõe-se a Extinção da Execução Fiscal, com fundamento no art. 803, inciso I, do Código de Processo Civil, que determina a nulidade da execução quando o título for inexistente ou nulo, combinado com o art. 485, incisos IV e VI, do mesmo diploma legal.

A extinção da Execução por nulidade do título executivo implica o reconhecimento de que não há crédito tributário legítimo a ser cobrado, o que constitui julgamento de mérito favorável à Executada.

Consequentemente, a Fazenda Pública deve ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 3o, do Código de Processo Civil.

Quanto ao percentual dos honorários, considerando que a matéria envolve questão de alta complexidade jurídica, com necessidade de análise minuciosa de legislação tributária e de precedentes jurisprudenciais, e que o proveito econômico obtido pela Executada corresponde ao valor total da execução (R$ 558.209,90), entendo adequado fixar os honorários em 8% (oito por cento) sobre o valor da causa atualizado, nos termos do art. 85, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, interposto por Eucatur – Empresa União Cascavel de Transporte e Turismo Ltda, para reformar integralmente a decisão agravada, declarando a nulidade total da Certidão de Dívida Ativa n. 2018825341 e extinguindo a Execução Fiscal n. 1024727-02.2020.8.11.0041, nos termos dos arts. 485, incisos IV e VI, e 803, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 8% (oito por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025